Tribunal: STF
Processo: RE 1461217
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DME DISTRIBUIÇÃO S/A - DMED. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos por DME Distribuição S/A - DMED (Doc. 389) contra acórdão de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, cuja ementa proclama:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DME DISTRIBUIÇÃO S/A - DMED. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. INTUITO DE LUCRO DEVIDAMENTE CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 111/2010 DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 437, 530 E 556. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PREJUDICADO.” (Doc. 388, p. 1)



    A embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e os julgados proferidos por esta Corte nos autos da ADPF 524 e do RE 592.004, cujas ementas portam a redação in litteris:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 



    2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 



    3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 



    4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 



    5. Arguição julgada procedente.” (ADPF 524, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. EXECUÇÃO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. ENTIDADE CONTROLADA PELO PODER PÚBLICO QUE EXECUTA SERVIÇOS PÚBLICOS PRIMÁRIOS E ESSENCIAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ACÚMULO OU DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. REGIME DE PRECATÓRIO. APLICABILIDADE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO.



    O Pleno assentou que as entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros submetem-se ao regime de execução comum às empresas controladas pelo setor privado (RE 599.628, rel. min. Carlos Britto, red. P/ acórdão min. Joaquim Barbosa, j. 25.05.2011). Porém, trata-se de entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios. 



    Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 592.004-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 22/6/2012, destaquei)



    A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao manter incólume o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - no sentido da inaplicabilidade do regime de precatórios à embargante sob o argumento de que a empresa, em tese, desenvolve suas atividades visando lucro, fato que impediria a sua submissão ao mencionado regime - divergiu do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar hipóteses que reputa análogas.



    Sob esse enfoque e com escopo de demonstrar o dissídio jurisprudencial, afirma que, no julgamento da ADPF 524, “a questão do lucro foi mitigada, aplicando-se o regime de precatórios ao METRO/DF, pois não seria sua intenção primária” (Doc. 389, p. 5), e continua asseverando que a Segunda Turma no julgamento do RE 592.004 concluiu que “o lucro, capaz de afastar o regime de precatórios, seria aquele distribuído ao capital privado, gerando concorrência desvantajosa” (Doc. 389, p. 5).



    Afirma também que, no caso sub examine, o acórdão recorrido focou tão somente no lucro, desconsiderando, contudo, a composição societária da empresa embargante, seu intuito, bem como o fato de que “a embargante possui como único sócio o Município de Poços de Caldas, por intermédio da DME – Poços de Caldas Participações S/A, que, por sua vez exerce seu total controle, sem qualquer capital privado” (Doc. 389, p. 6).



    No que se refere à suposta aferição de lucro, a empresa embargante acrescenta as considerações, in litteris:



    “(...) o intuito primário da Embargante é desenvolver a distribuição de energia elétrica ao Município de Poços de Caldas e não gerar acúmulo de mais valia, propiciando o acúmulo de capital. Se houver lucro, parte deste é destinado ao sócio controlador, ou seja, Município de Poços de Caldas, por meio da DME Participações, e parte retorna a atividade desenvolvida.



    (...)



    Decerto, a distribuição de lucros ao capital privado deturparia, por completo, do regime de precatórios. No entanto, a questão não é esta, já que o único acionista da Embargante é o próprio Município de Poços de Caldas, sendo o capital totalmente público.



    Independe, portanto, se há lucro ou não diante da composição acionária da Embargante, já que a totalidade do capital é público.” (Doc. 389, p. 9-10)



    Requer, ao final, o provimento dos embargos de divergência para uniformizar a jurisprudência acerca da aplicação do regime de precatórios, mormente no que se refere à mitigação da extensão do conceito de lucro, aplicando-se o regime de precatórios à DME - Poços de Caldas Participações S/A, empresa controladora da concessionária responsável pelo serviço público de distribuição de energia elétrica para o Município de Poços de Caldas.



    O Espólio de Caio Eduardo Junqueira e outra, em contrarrazões, pugnam pelo não cabimento dos presentes embargos de divergência, mercê da ausência de dissídio jurisprudencial (Doc. 397).



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, subjaz o exame do suposto dissídio jurisprudencial.



    A embargante aduz que o acórdão recorrido considerou tão somente o lucro, inobservando, contudo, a composição societária da empresa embargante, seu intuito, bem como como o fato de que a embargante ostenta como único sócio o Município de Poços de Caldas, o qual por intermédio da DME – Poços de Caldas Participações S/A exerce seu total controle, sem qualquer capital privado.



    Nesse contexto, o acórdão divergiu da decisão proferida pelo Plenário desta Corte nos autos da ADPF 524, Rel. Min. Edson Fachin, no sentido de que, “afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos”.



      Destarte, fixadas essas premissas, o atendimento do disposto nos artigos 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o conhecimento dos presentes embargos de divergência.



    Ex positis, ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e determino à Secretaria desta Corte que providencie a sua devida distribuição, nos termos do artigo 335, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente